Tribunal: TJES
Processo: 5005957-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005957-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDASPES
AGRAVADO: HARLEY FULGENCIO GUIMARAES TABOADA e outros
RELATOR(A):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDASPES
contra “decisum” digitalmente reproduzido na fl. 03 do evento 7, Id. 2890835, deste caderno eletrônico, da lavra do douto Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de exibição de documentos tombada sob o nº 0022312-98.2020.8.08.0024, proposta por
HARLEY FULG
Ê
NCIO GUIMAR
Ã
ES TABOADA
e
JULIO NEI SANTOS SILVA
, manteve a decisão anteriormente proferida, bem como deferiu o pedido de dilação de prazo por 15 (quinze) dias para cumprimento do “decisum”, sem suspender o andamento do feito.

Despacho (Id. 2965136) intimando o sindicato recorrente para se manifestar sobre possível acolhimento de preliminar de não conhecimento do recurso porquanto operada a preclusão.

No Id. nº 2978326 consta manifestação do agravante pugnando pelo conhecimento do recurso.

É o relatório.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO CONDUTOR

Preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento por preclusão consumativa (Suscitação de ofício)

Preliminarmente, entendo haver uma causa de inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCI
Á
RIO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
constante no Id. Nº 2890828, qual seja, a preclusão. Explico.

Observo que, nos autos originários,
HARLEY FULG
Ê
NCIO GUIMAR
Ã
ES TABOADA
e OUTRO
ajuizaram “ação de exibição de documentos com pedido de tutela urgência” (evento 21, Id. 2890852, fl. 1/6) em face do Sindicato agravante.

Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão (evento 9, Id. 2890837, fls. 3/5) deferindo o pedido de exibição de documentos formulado na inicial, determinando a apresentação dos dados indicados, quais sejam, a lista de presença dos associados na assembleia ocorrida em 03/09/2019 e da prestação de contas dos meses de março a outubro/19, acompanhada dos balancentes e extratos bancários com as respectivas notas/cupons fiscais, cheques nominais, contratos de prestação de serviços jurídicos, contratos de aluguel de veículos, contrato de aluguel da sede do sindicato, notas fiscais de custos e manunteção predial e veicular, cópias do
voucher
de abastecimento de veículos, notas de pagamento de telefonia móvel, telefonia fixa, água e energia elétrica, comprovantes de pagamento dos funcionários e de recolhimento dos encargos trabalhistas, além de notas de gastos com a ajuda de custo dos Diretores do período, no prazo de 15 (quinze) dias.

Irresignado o
SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCI
Á
RIO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
interpôs Agravo de Instrumento protocolado sob o nº 5004637-41.2022.8.08.0000, que, julgado monocraticamente, nos termos do art 932, III, do CPC, não foi conhecido por restar ausente o preenchimento do pressuposto extrínseco da regularidade formal, na medida em que ausentes as razões recursais (Id. 2830335, do mencionado recurso).

No primeiro grau, o Sindicato ao informar a interposição de recurso perante esta Instância Revisora, bem como requerer dilação de prazo para cumprimento do que restara decidido na antecipação dos efeitos da tutela (evento 7, Id. 2890835, fls. 1/2), o magistrado proferiu novo “decisum” (evento 7, Id. 2890835, fl. 3) apenas ratificando a decisão agravada por seus próprios fundamentos e deferiu a dilação de prazo por 15 (quinze) dias, sem suspender o andamento do feito.

Desse novo pronunciamento, que manteve a decisão anteriormente proferida, é que o Sindicato interpõe este agravo de instrumento. Contudo, salvo melhor juízo, constata-se que ocorrera, no caso em tela, preclusão, haja vista que o momento para o agravante impugnar ocorrera quando intimado daquela primeira decisão, ou seja, naquele momento processual em que protocolara o primeiro agravo de instrumento (5004637-41.2022.8.08.0000).

Com efeito, considerando que o processo ocorre por meio de uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a prestação da tutela jurisdicional, segundo Fredie Didier Jr
1
, a “preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais pelas partes, bem como impede que questões já decididas pelo órgão jurisdicional possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica”. Nesse sentido, a preclusão, instituto essencial para a realização do processo, veda atuações extemporâneas, contraditórias ou repetitivas.

Dentre a conhecida classificação das espécies de preclusão – temporal, consumativa e lógica –, destaco para o caso concreto em análise a consumativa, que consiste na impossibilidade da prática de ato processual, em decorrência desse ato já houver sido praticado, afinal prevê o artigo 507, do CPC, que “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Ademais, “o processo é uma sequência coerente e regular de atos que, encadeados, buscam chegar a uma determinada finalidade. Para que isto ocorra, é preciso que as fases e situações processuais ultrapassadas tornem-se estáveis, sem perigo de retrocesso. As partes têm o ônus de realizar as atividades processuais nos prazos, sob pena de não poderem mais fazê-lo posteriormente. Também não podem praticar atos que sejam incompatíveis com outros realizados anteriormente. Sem isso, o processo correria o risco de retroceder a todo momento" (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. vol. 1. 6. ed. São Paulo: Saraiva, p. 251).

O c. STJ reconhece a ocorrência da preclusão quando a questão já tiver sido decidida e impugnada, como no caso concreto, mesmo quando se trate de matéria de ordem pública:

“PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. SENTENÇA POSTERIOR AO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
PRECLUSÃO
PRO JUDICATO. 1. Na hipótese dos autos, verifica-se às fls. 185-186/e-STJ, que a sentença exequenda foi exarada em 18.3.2014, ou seja, posteriormente ao novo Código Civil. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ: "proferida a sentença após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, é inviável a alteração do percentual fixado a título de juros moratórios na execução, sob pena de ofensa à coisa julgada". 3.
Outrossim, é firme o entendimento do STJ de que a preclusão
pro judicato
afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida
. 4. Agravo Interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1887018/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 12/04/2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE, AINDA QUE RELATIVO À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4.
É cediço que as matérias de ordem pública, como a questão envolvendo a competência do juízo, embora não estejam sujeitas, em princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão
pro judicato
, segundo a qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide (art. 505 CPC)
. 5. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 6. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1768396/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022).

Neste mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INTERPOSTO DE DECISÃO QUE APENAS RATIFICA DECISÃO ANTERIOR
. AGRAVO IMPROVIDO. - A circunstância de a decisão recorrida não ter sido seguida de impugnação imediata importa na extinção do direito, do Recorrente, de praticar o ato processual, in casu, a interposição do recurso de Agravo de Instrumento. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.013317-9/004, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/07/2022, publicação da súmula em 15/07/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA - PRELIMINAR REJEITADA - JUROS DE MORA -
PRECLUSÃO - MATÉRIAS DECIDIDAS EM RECURSOS ANTERIORES
- SOBRESTAMENTO E SUSPENSÃO DO FEITO -- CORREÇÃO MONETÁRIA - PLENA – POSSIBILIDADE. -
É manifestamente inadmissível a rediscussão de questões já decidas na ação, inclusive, que foram objeto de recursos de agravo de instrumento julgados anteriormente, operando-se, pois, a preclusão consumativa
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.041473-4/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - QUESTÕES ANTERIORMENTE DECIDIDAS - INTERPOSIÇÃO DE ANTERIOR RECURSO -
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
- INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA - INAPTIDÃO DO RECURSO PARA GERAR SITUAÇÃO JURÍDICA MAIS BENÉFICA - MOTIVAÇÃO RECURSAL - NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA - COMBATE DIRETO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
Já exercitado o direito de impugnar determinadas questões anteriormente resolvidas em ato judicial pretérito, tem-se operada a preclusão consumativa, impedindo nova prática do ato de recorrer pela parte
. Inexiste interesse na interposição de recurso inapto a gerar melhoria na situação jurídica do recorrente. Consiste em pressuposto de admissibilidade a motivação do recurso, sendo imprescindível que este contenha a impugnação específica da decisão hostilizada, sendo apresentados errors in procedendo ou in iudicando, bem como os fundamentos de fato e de direito com a qual o recorrente sustenta sua insurgência contra o ato judicial proferido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0271.14.011886-7/003, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2022, publicação da súmula em 15/06/2022).

Portanto, já exercido o direito do agravante de impugnar as matérias trazidas no bojo deste recurso, resta configurada a preclusão consumativa, impedindo nova prática do ato de recorrer pelo agravante, nos termos do art. 505
2
e 507
3
do CPC.

Diante do exposto,
SUSCITO, DE OFÍCIO
,
P
RELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCI
Á
RIO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
.

É como voto.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

1
DIDIER JUNIOR, Fredie. Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Salvador: Juspodivm, 2006, p. 272, V. 3.

2
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.

3
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

VOTOS VOGAIS

- Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

Acompanho o e. Relator, para NÃO CONHECER do presente recurso.

- Des. Jorge Henrique Valle dos Santos:

Acompanho o e. Relator, para NÃO CONHECER do presente recurso.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RATIFICA DECISÃO ANTERIOR JÁ ATACADA POR OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Dentre a conhecida classificação das espécies de preclusão – temporal, consumativa e lógica –, destaca-se que no caso concreto ocorreu a consumativa, que consiste na impossibilidade da prática de ato processual, em decorrência desse ato já haver sido praticado, afinal prevê o artigo 507, do CPC, que “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

2. Recurso não conhecido
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso de agravo de instrumento.